Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VEÍCULO E RÉU NÃO LOCALIZADOS AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência acarreta a extinção do feito, como previsto no art. 485, IV, do CPC.
2. Ante a frustração das diligências de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e a negativa do credor em requerer a conversão do feito em procedimento executivo, nos moldes encartados no Decreto Lei 911/69, correta a sentença que extingue o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
3. A intimação pessoal disciplinada no § 1o do artigo 485 do CPC só é exigida para os casos de paralisação do processo por negligência das partes ou abandono da causa, sendo despicienda para viabilizar a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Recurso conhecido e não provido.